Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703015-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ANDRE MONORI MODENA EXECUTADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ MONORI MODENA tendo por objeto a r. decisão (ID 79003293) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0726671-83.2019.8.07.0001, o qual decidiu “5. Assim, acolho a impugnação da parte executada e homologo como devido o valor depositado pela parte executada e já objeto de transferência para a parte exequente, qual seja, R$ 7.234,93.” O Exequente, inconformado, recorre. Aduz que o d. Juízo a quo considerou como suficiente a quantia de R$ 7.234,93, conquanto a dívida cobrada era de R$ 7.460,32. Afirma que “ o valor total atualizado até a presente data é de R$ 9.505,59 (nove mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), confronte cálculos anexos (doc. 02), e, subtraindo do valor devido o valor efetivamente já pago pela executada (id. 78076648 – R$ 7.234,93), ainda é devido o valor de R$ 2.270,66 (dois mil duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos), conforme se comprova pelos cálculos que seguem anexos.” A final requer o provimento do recurso e reforma da r. decisão hostilizada, para “considerando as discrepâncias demonstradas pelos cálculos anexos, requer seja a executada/agravada ATIVOS S.A condenada a depositar o valor remanescente de $ 2.270,66 (dois mil duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos).” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 22854255. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator